Tribunal: TJDFT
Processo: 0712038-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712038-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VERA LÚCIA BERGAMIN DE PAULA RECORRIDO: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. suspensão decorrente de determinação contida no Tema 692/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. inexistência de título judicial e inadequação da via eleita NÃO VERIFICADAs. preliminares rejeitadas. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DE REAJUSTE EM RAZÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TR. INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. O Tema 692/STJ não se aplica ao caso uma vez que o objeto do cumprimento de sentença movido na origem gira em torno de devolução de aposentadoria complementar paga por entidade fechada de previdência complementar, situação distinta daquela abordada no citado Tema, que trata de benefícios previdenciários sujeitos ao RGPS. Preliminar rejeitada. 2. O CPC, em seu Título II, trata da Tutela de Urgência, estabelecendo nos seus arts. 300 e 301, a possibilidade de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito. 2.1. O art. 302 do CPC dispõe que, caso a efetivação da tutela de urgência cause prejuízo à parte adversa, em razão de sentença que seja desfavorável à parte que a requereu, responderá esta pelo dano causado, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma sempre que o ressarcimento ou indenização puder ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida. Além disso, conforme firme jurisprudência do STJ a respeito da matéria, a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência processual natural da sentença de improcedência do pedido, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, sendo dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada. 2.2. Não há se falar em inexistência de título executivo judicial e ou inadequação da via eleita. Preliminares rejeitadas. 3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores pagos por entidade de previdência complementar a beneficiário em razão de tutela de urgência posteriormente revogada é o decenal (art. 205 do CC). Precedentes. 3.1. O termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional que confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, tendo em vista a impossibilidade de reversão do decisum que revogou a decisão precária, fazendo coisa julgada material. Prescrição afastada. 4. A obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela de urgência (antecipada ou cautelar) posteriormente revogada é consequência lógica e natural da improcedência do pedido, e, por isso, independe de pronunciamento judicial e de pedido da parte interessada. 4.1. Os valores foram recebidos a título precário pela executada e disso a referida parte tinha pleno conhecimento, sendo legítimos apenas enquanto perduraram os efeitos da medida de urgência. 4.1.1. Ante a precariedade da tutela de urgência deferida, não se pode presumir que os valores percebidos pela executada, sob esse pálio, integraram o seu patrimônio em definitivo, mormente ao se verificar que a tutela de urgência foi posteriormente revogada. 4.1.2. Ainda que possuam natureza alimentar, não se verifica a boa-fé do beneficiário quando observada a precariedade do pagamento de valores pela entidade de previdência complementar em razão de tutela de urgência posteriormente revogada. 4.1.3. A devolução da quantia recebida por força de tutela de urgência posteriormente revogada tem por escopo evitar o enriquecimento sem causa da parte que a recebeu. 5. Os institutos do direito adquirido e do ato jurídico perfeito não poderão ser invocados quando se tratar de normas alteradoras da sistemática de correção monetária, (STF, RE no 211.304/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe 3/8/2015). 5.1. Inicialmente, os contratos previdenciários eram firmados com previsão de correção monetária da aposentadoria complementar vinculada à variação do salário mínimo, porém, com a superveniência das Leis nos 6.205/1975, 6.423/1977 e 6.435/1977, de natureza cogente, passou-se a adotar os índices estipulados por órgão do Sistema Nacional de Seguros Privados. 5.2. Os órgãos governamentais competentes adotaram como referência monetária para os contratos de previdência privada, nesta ordem, a ORTN, a OTN, o IPC, o BTN e a TR, esta até a edição da Circular SUSEP no 11/1996, quando, então, passou-se a aplicar um Índice Geral de Preços de Ampla Publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGPM/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE), sendo que, na falta de repactuação, deveria incidir o IPCA, nos termos do art. 1o, parágrafo único, do Anexo I da Circular/SUSEP no 255/2004. 5.3. O abandono da TR como índice de correção monetária ocorreu em razão de esta não refletir, de forma isolada, a variação do poder aquisitivo da moeda (Tema 977/STJ). 6. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega, preliminarmente, violação ao Tema 692 do STJ, pugnando pelo sobrestamento do feito e, quanto mérito, salienta a existência de afronta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 189, 190, 205, 206, § 3o, incisos II e IV, todos do Código Civil, defendendo a incidência do prazo prescricional trienal. Sustenta se tratar de pretensão referente a rendas temporárias ou vitalícias pagas pela recorrida. Destaca que o direito da parte em pleitear a devolução dos referidos valores se iniciou no momento que houve a revogação da tutela antecipada, isso é; a partir de quando os valores pagos no curso do processo se tornaram indevidos e, nesse sentido, passíveis de serem repetidos; b) artigo 1.707 do Código Civil, expondo a impossibilidade de devolução dos valores recebidos a título de boa-fé, além da sua natureza jurídica de alimentos; c) artigo 523 do Código de Processo Civil, apontando a inexistência de título executivo judicial e a imperiosa extinção do cumprimento de sentença; d) artigo 22 da Lei 6.435/1977, salientando que seria correta a adoção, pela entidade previdenciária, do índice de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) para correção dos benefícios, aplicando posteriormente os índices definidos pelo Sistema Nacional de Seguros (na ordem, a ORTN, a OTN, o IPC, o BTN e, por fim, a TR). Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial em relação às teses descritas nas alíneas “b”, “c” e “d”, colacionando julgados do STJ, do TRF-3a Região e do TJRS para demonstrá-lo. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF no 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF no 16.372. Em contrarrazões a parte recorrida postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP no 128.341. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada inobservância ao Tema 692 do STJ, considerando a ausência de similitude fática. O caso dos autos trata de devolução paga por entidade fechada de previdência privada, ao passo que o representativo diz respeito aos benefícios previdenciários sujeitos ao RGPS. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 189, 190, 205, 206, § 3o, incisos II e IV, e 1.707, todos do Código Civil, 523 do Código de Processo Civil, e 22 da Lei 6.435/1977. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, no tocante aos pedidos de publicações exclusivas, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003